Tribunal: TCU
Processo: 024.351/2016-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1621/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legal, para fins de registro, o ato de admissão de pessoal de Paulo Roberto Xavier Ferreira, sem prejuízo da determinação consignada no subitem 1.7 desta deliberação, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 024.351/2016-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Francisco Francimar Aguiar (XXX.251.641-XX); Paulo Roberto Xavier Ferreira (XXX.968.601-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Planejamento de Transportes - MT. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à Sefip que exclua da base de dados do Sisac o ato de admissão de Francisco Francimar Aguiar (CPF XXX.251.641-XX) por a admissão do interessado ter sido realizada no ano de 1977, antes de haver a obrigação constitucional de o TCU apreciar para fins de registro os atos de admissão no âmbito da Administração Pública Federal.